Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002373-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), MOACYR FREGONESI BARBOSA - CPF: 136.924.318-99 (EMBARGANTE), GISELE HAMADA DE ASSIS BARBOSA - CPF: 025.570.816-55 (EMBARGANTE), GUIOMAR RUWER - CPF: 104.584.500-06 (EMBARGADO), ANA LEANDRO RUWER - CPF: 162.337.001-91 (EMBARGADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), WEVERTON LEAO DA COSTA ATAIDES - CPF: 029.036.271-77 (ADVOGADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE IMISSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO PARCIAL DA INICIAL – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA INSTRUMENTAL – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PREVENÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – INDERIMENTO PARCIAL DA EXORDIAL AMPARADO EM ANÁLISE MERITÓRIA DO PEDIDO – DESCABIMENTO – CONSIGAÇÃO EM JUÍZO JÁ REALIZADA PELA PARTE – MANUTENÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PRONTA ENTREGA DA ESCRITURA DEFINITIVA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

Não tendo sido o processo extinto como um todo, ante o indeferimento apenas parcial da petição inicial, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento.

A parte Agravante apresentou as razões de fato e de direito que combatem os fundamentos da decisão, pugnando pela sua reforma, pelo que não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não se verifica a alegada prevenção decorrente de julgamento de recurso anterior em outra ação se, embora as lides tenham as mesmas partes e a mesma similitude fática, versam sobre os imóveis distintos e em situação jurídica diversa.

Ausente qualquer dos vícios elencados no art. 330 do CPC para fins de obstar recebimento da petição inicial, a eventual rejeição do pleito autoral deve ser realizada após o devido processamento da ação.

Afigura-se razoável, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, bem como de forma a resguardar os interesses de ambos os litigantes, a manutenção da consignação em juízo dos valores referentes ao preço do imóvel ainda em aberto, já realizada nos autos, até o julgamento meritório da lide.

Inobstante a consignação feita, a pretensão de pronta outorga da escritura definitiva do imóvel é matéria que demanda melhor instrução processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002373-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
MOACYR FREGONESI BARBOSA, GISELE HAMADA DE ASSIS BARBOSA

AGRAVADOS:

GUIOMAR RUWER, ANA LEANDRO RUWER

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MOACYR FREGONESI BARBOSA E OUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos
ajuizada em face de

GUIOMAR RUWER E OUTROS (proc.

n. 1006625-38.2023.8.11.0004), que recebeu parcialmente a inicial, “
tão somente ao pedido de exibição de documentos”
, determinando a citação dos demandados para assim procederem.

Aduzem que, quando do pedido de aditamento da inicial, convertendo a Ação de Obrigação de Fazer para Ação de Obrigação de Fazer c/c exibição de documentos, “
os Agravantes no intuito da garantia do resultado útil do processo e não ficar inadimplente com a obrigação de pagar prevista no contrato, bem como a falta de garantia que os Agravados iriam cumprir com a obrigação pactuada, ou seja, de que a propriedade seria transferida e escriturada naquele momento aos Agravantes, realizaram o deposito em Juízo de sua TOTALIDADE, afastando a mora, conforme comprovante de depósito em Juízo (doc. anexo) tendo em vista o receito que com o recebimento não regularizam a situação do autor
”, de modo que houve a adimplemento total das parcelas avençadas no contrato.

Citam que “
a obrigação de fazer é de natureza infungível intuitu personae, de vez que somente os Réus ora Agravados poderão outorgar/receber a escritura definitiva do imóvel, aqui obrigatoriamente deve-se levar em conta as qualidades especificas do obrigado e caso não seja possível as perdas e danos decorrentes da Lei
”.

Asseveram que há “
risco da demora e o agravamento do risco dos Agravantes em verem a propriedade que foi adquirida, sem a garantia de que será devidamente transferida e escriturada, pois atualmente se encontra em nome de terceiros, alheios ao contrato firmado entre as partes, e não foi apresentado um contrato do outorgante até então titular na matrícula do imóvel como os Agravados, somente uma procuração que não tem poderes em causa própria
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que “
para que os Agravados forneçam toda documentação necessária para escriturar o imóvel; A consignação dos valores pactuados nas alíneas “D” e “E” do contrato, a fim de que possam exonerar-se da obrigação, bem como para o afastamento da mora, bem como para que os Agravados cumpram com a Obrigação de Fazer, para efetuarem a outorga da escritura pública definitiva do imóvel
”.

Indeferida a antecipação da tutela recursal na decisão de Id. 201347158.

Em face desta decisão os Agravantes opuseram Embargos de Declaração ao argumento de omissão no tocante ao pedido de consignação dos valores remanescentes pactuados em contrato, pugnando pela manutenção dos valores das últimas parcelas já depositados em Juízo.

Contrarrazões aos aclaratórios no Id. 205006662 e ao instrumental no Id. 205385162, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MOACYR FREGONESI BARBOSA E OUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos
ajuizada em face de

GUIOMAR RUWER E OUTROS (proc.

n. 1006625-38.2023.8.11.0004), que recebeu parcialmente a inicial apenas quanto ao pedido de exibição de documentos.

Considerando que os aclaratórios opostos versam sobre suposta omissão na decisão liminar, e estando o feito maduro para julgamento meritório ante a apresentação de contrarrazões ao instrumental, passo ao julgamento simultâneo dos recursos.

Pois bem.

·

PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREVENÇÃO

Defendem os Agravados, nas contrarrazões do Agravo de Instrumento, o não conhecimento do instrumental por ausência de hipótese de cabimento, uma vez que o recurso cabível seria a Apelação, bem como por ofensa ao princípio da dialeticidade ante a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida e petição de interposição dissociada de suas razões.

Alegam, ainda, a ocorrência de prevenção do Des. João Ferreira Filho decorrente do Agravo de Instrumento de 1014850-59.2023.8.11.0000, que tem por base as mesmas bases e a mesma similitude fática.

Razão não lhes assiste.

Na espécie, houve apenas o indeferimento parcial da petição inicial, com relação à obrigação de fazer postulada, tendo sido determinado o prosseguimento quanto ao mais (exibição de documentos).

Logo, não tendo sido extinto o processo como um todo, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento.

A propósito:

Ação revisional de contrato. Contratos bancários.
Indeferimento parcial da petição inicial
, com relação ao pedido incidental de exibição de documentos, por falta de interesse de agir (ausência de prova de prévio pedido administrativo não atendido).
Interposição de recurso de apelação. Descabimento. O recurso cabível é o agravo de instrumento, vez que o processo como um todo não foi extinto
. Inexistência dos pressupostos de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1003105-27.2021.8.26.0003; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 21/11/2021)
(destaquei)

Outrossim, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, visto que, ao contrário do afirmado pelo Recorrido, a parte Agravante apresentou as razões de fato e de direito que combatem os fundamentos da decisão, pugnando pela sua reforma.

Do mesmo modo, não se verifica a alegada prevenção decorrente do Agravo de Instrumento n. 1014850-59.2023.8.11.0000, de Relatoria do Des. João Ferreira Filho, uma vez que, embora as lides tenham as mesmas partes e a mesma similitude fática, versam sobre os imóveis distintos e em situação jurídica diversa.

Deveras, o imóvel desta lide (Fazenda Santa Laura) encontra-se registrado em nome de terceiros, ao passo que o daquela (Fazenda Cristalino) encontra-se registrado em nome dos Agravados e com a presença de gravames.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Infere-se dos autos que MOACYR FREGONESI BARBOSA e GISELE HAMADA DE ASSIS BARBOSA adquiriam de GUIOMAR RUWER e ANA LEANDRO RUWER um imóvel rural denominado Fazenda Santa Laura (matrícula de n. 39.206 do CRI de Barra do Garças/MT), mediante o pagamento de cinco parcelas anuais de R$ 160.000,00, com vencimentos em 10/07/2021, 10/01/2022, 10/07/2022, 10/07/2023 e 10/07/2024.

Contudo, após o pagamento das três parcelas iniciais, receosos de que os Agravados não cumpririam suas obrigações contratuais ao verificarem que eles, além de não constarem como titulares na matrícula do imóvel, estão sendo demandados em várias ações de execuções e cobrança, ajuizaram os Agravantes a presente Ação de Obrigação de Fazer visando a outorga da escritura definitiva do imóvel rural mediante o depósito em juízo das parcelas restantes.

Por não vislumbrar nenhum documento que comprovasse a relação existente entre os demandados e o proprietário registral, o Juízo
a quo
determinou a intimação dos Autores/Agravantes para assim procederem, ocasião em que procederam com o aditamento da inicial de modo a incluir o pedido de exibição de documentos, além de realizaram o depósito em juízo dos valores restantes.

Ocorre que o Juízo
a quo
recebeu parcialmente a inicial, tão somente quanto ao pedido de exibição de documentos, apontando a ausência dos pressupostos processuais necessários para o recebimento quanto ao pleito obrigacional.

Para tanto, anotou que “
o demandante não comprovou o adimplemento total do contrato, tampouco as condições para autorização do depósito do valor remanescente em juízo, qual seja a recusa pelo credor, conforme alegado
”, de forma que “
a transferência da propriedade do imóvel somente deve ser realizada mediante o pagamento e cumprimento total das obrigações a serem efetivadas com o pagamento da última prestação do avençado, nos termos da cláusula sétima do referido negócio jurídico
”.

Com a devida vênia ao julgador singular, a argumentação apresentada para o não recebimento do pleito obrigacional, voltada a ausência comprovação do adimplemento da aquisição e recusa do credor em receber de forma antecipada, guarda relação com o mérito da causa, e não com os pressupostos de admissibilidade da petição inicial.

Deveras, não se verifica da exordial qualquer dos vícios elencados no art. 330 do CPC, tais como ilegitimidade, falta interesse ou causa de pedir, para fins de obstar o seu recebimento, de forma que a eventual rejeição do pleito autoral no ponto deve ser realizada após o devido processamento do pleito.

E, nesse viés, devendo todos os pedidos contidos na exordial serem processados, afigura-se razoável, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, bem como de forma a resguardar os interesses de ambos os litigantes, a manutenção da consignação em juízo dos valores referentes ao preço do imóvel em aberto já realizada nos autos, até o julgamento meritório da lide.

De outro norte, inobstante a consignação feita, a pretensão de pronta outorga da escritura definitiva do imóvel é matéria que demanda melhor instrução processual, sob pena de exaurimento do próprio mérito da demanda.

Por derradeiro, a despeito do pedido para que “
os Agravados forneçam toda documentação necessária para escriturar o imóvel
”, anota-se que o Juízo de origem já determinou a citação da parte Agravada para, no prazo de 05 (cinco) dias, “
apresentar em juízo cópia da procuração e cópia do contrato de compra e venda existente entre os demandados e o proprietário registral do bem, o sr. Antônio Vieira Gomes, relativos ao imóvel objeto desta demanda, acaso existentes, nos termos do art. 398 do CPC
”, pelo que inexiste interesse recursal no ponto.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao instrumental para determinar o recebimento do pedido de obrigação de fazer contido na exordial, mantendo-se a consignação em pagamento já realizada nos autos até o julgamento meritório da lide, restando prejudicado o recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024